Tribunal: TJSP
Processo: 2183016-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento pelo magistrado. Interposição de agravo com pedido de dispensa do adiantamento das custas, nos termos do art. 82, §3o, do CPC. Pleito não deduzido perante o magistrado de primeiro grau. Impossibilidade de apreciação da matéria. Recurso não conhecido.